Tribunal: TJBA
Processo: 0003170-53.2008.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003170-53.2008.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES SIMOES SILVA

APELADO: LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANDES SAMPAIO, FELIPE ARAUJO HARDMAN

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE VALORES INADIMPLIDOS DECORRENTE DE CONTRATO DE LIMPEZA PÚBLICA. REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM INCIDIR DO INADIMPLEMENTO NOS TERMOS DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação monitória em face do MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, decorrente de valores inadimplidos quanto ao contrato de prestação de serviços de limpeza pública de nº 025/2006.

II. Questão em discussão:
Se é possível a extinção sem mérito do feito com base na prescrição quinquenal ou intercorrente, ou produção de prova pericial, ou improcedência da ação, ou ainda reconhecimento de excesso na execução.

III. Razões de decidir:
A análise do acervo probatório evidencia que razão não assiste ao Município Apelante.

Isso porque, a prescrição quinquenal não ocorreu, na medida em que ação foi interposta em menos de 05 cinco anos do fato gerador da pretensão de cobrança de dívida líquida e certa fundada em contrato público (art. 206, § 5º, I do CC), a intercorrente também não, visto que não houve inércia do autor ora apelado durante o transcurso da ação (súmula 1006 do STJ), a improcedência da ação se mostra incabível, uma vez que os requisitos da monitória restam preenchidos e que na origem não requereu e nem produziu prova pericial, tampouco juntou documentos hábeis para desconstituir a validade das notas fiscais e do contrato, e não trouxe prova da quitação do débito, e ausente excesso na execução nos termos da sentença por ser líquida, vide artigo 397 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Os requisitos da monitória foram comprovados, o Município Réu não logrou êxito em desconstituir os documentos autorais, a ação foi interposta dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil - CC, e não ficou parada por inércia do autor (súmula 106 do STJ), ao tempo em que a sentença é liquida, o que autoriza a incidência de juros e correção desde o inadimplemento vide artigo 397 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003170-53.2008.8.05.0076
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e como Apelada LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça